Tribunal: TJSP
Processo: 0504744-21.2011.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Apelação Cível. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2009 e 2010. Município de Santa Isabel. Execução ajuizada em dezembro de 2011. Parte executada falecida em data anterior ao ajuizamento da ação. Ilegitimidade passiva. Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da demanda. Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA. A modificação

Ementa:
Apelação Cível. Execução Fiscal. IPTU dos exercícios de 2009 e 2010. Município de Santa Isabel. Execução ajuizada em dezembro de 2011. Parte executada falecida em data anterior ao ajuizamento da ação. Ilegitimidade passiva. Impossibilidade de alteração do polo passivo no curso da demanda. Proposta a execução fiscal, essa deve prosseguir contra a pessoa cujo nome foi indicado na CDA. A modificação do sujeito passivo da relação tributária, em razão do que dispõem os artigos 121 a 123 e 128 do CTN, só é permitida na fase administrativa. Tema no 166 e Súmula 392 do STJ. Sentença de extinção mantida. Recurso não provido.